Tribunal: TJSP
Processo: 1009431-90.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Revisão contratual c/c consignação em pagamento. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Cerceamento de defesa não caracterizado. Irregularidade da composição do preço que é aferível por mero cálculo aritmético. Contrato celebrado que não apresenta qualquer irregularidade. Preço ajustado para ser quitado em parcelas. Incidência de juros de correção monetária que é inerente ao contrato

Ementa:
Revisão contratual c/c consignação em pagamento. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Cerceamento de defesa não caracterizado. Irregularidade da composição do preço que é aferível por mero cálculo aritmético. Contrato celebrado que não apresenta qualquer irregularidade. Preço ajustado para ser quitado em parcelas. Incidência de juros de correção monetária que é inerente ao contrato para pagamento a prazo. Índice IGP-M que é legal. Ausente prova de descumprimento contratual pela Ré. Exigibilidade de multa moratória de 10% e comissão de permanência não demonstrada. Sentença de improcedência mantida. Verba honorária majorada. Preliminares rejeitadas e recurso não provido.